Tribunal: TJSP
Processo: 0087414-90.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão mediante sequestro – Condutas praticadas em um mesmo contexto fático – Necessidade de reconhecimento de crime único – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Afastamento da qualificadora do § 1o do artigo 159, do Código Penal – Inviabilidade – Regime prisional fixado com critério –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão mediante sequestro – Condutas praticadas em um mesmo contexto fático – Necessidade de reconhecimento de crime único – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Afastamento da qualificadora do § 1o do artigo 159, do Código Penal – Inviabilidade – Regime prisional fixado com critério – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para o apelante Marcos – Reprimendas readequadas para os apelantes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087414-90.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FLAVIANO MACARIO ANDRADE, MARCIO BAPTISTA DOS
SANTOS e MARCOS GABRIEL ATHANASIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
2
15a Câmara de Direito Criminal

Apelação no 0087414-90.2017 São Paulo
Apelantes: Flaviano Macario Andrade, Márcio Baptista dos Santos e
Marcos Gabriel Athanasio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto no 20.395

APELAÇÃO CRIMINAL
Extorsão mediante sequestro

Condutas praticadas em um mesmo contexto fático Necessidade
de reconhecimento de crime único
Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a
condenação dos réus Afastamento da qualificadora do § 1o do
artigo 159, do Código Penal Inviabilidade Regime prisional
fixado com critério Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea para o apelante Marcos
Reprimendas readequadas para os apelantes
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 814/819, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar FLAVIANO MACARIO
ANDRADE e MÁRCIO BAPTISTA DOS SANTOS, como incursos no
artigo 159, § 1o, artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 158, inciso § 1o,
todos do Código Penal, às penas de 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses
e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, bem como para condenar
MARCOS GABRIEL ATHANASIO, como incurso no artigo 159, § 1o,
artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
3
às penas de 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e
oito) dias- multa.
Pretende
o
combativo
defensor,
com
o
presente recurso (fls. 940/974), a 1) absolvição por insuficiência de
provas; 2) o afastamento da qualificadora do § 1o do artigo 159 do
Código Penal; 3) o reconhecimento da atenuante de confissão para os
acusados Marcos e Márcio, bem como a compensação da agravante
da reincidência para o réu Márcio; 4) o reconhecimento de crime
único, continuidade delitiva ou concurso material entre os delitos; 5) a
fixação de regime mais brando; e 6) a realização da detração penal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 978/984, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 1050/1062).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Os apelantes Flaviano Macario Andrade e
Márcio Baptista dos Santos, foram condenados como incursos no
artigo 159, § 1o, artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 158, inciso § 1o,
todos do Código Penal, e o apelante Marcos Gabriel Athanasio, como
incurso no artigo 159, § 1o, artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 158, § 1o,
ambos do Código Penal, pelos fatos narrados na exordial acusatória,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
4
“Consta dos autos que, na noite de 20 de julho
de 2017, às 19h30min, na Rua Piracema n. 261, Santana, nesta
Comarca da Capital, CRISTIANO MARTINS JONAS, qualificado a
fls.202, FLAVIANO MACARIO ANDRADE, qualificado a fls. 131/135,
OZIAS DOS REIS, qualificado a fls. 99/103, MARCOS GABRIEL
ATHANASIO, qualificado a fls. 40, e MARCIO BAPTISTA DOS
SANTOS, qualificado a fls. 49, previamente ajustados e com unidade
de desígnios, sequestraram Fernanda Lopes da Costa com o fim de
obter, para si e para outrem, R$300.000,00 (trezentos mil reais) como
preço do resgate, sendo Tadeu dos Santos da Silva a vítima da
extorsão. Ademais, o crime foi cometido por quadrilha.
Consta, também, dos autos que, no mesmo
dia, após às 19h30min, em local incerto, nesta Comarca da Capital,
CRISTIANO MARTINS JONAS, FLAVIANO MACARIO ANDRADE,
OZIAS DOS REIS, MARCOS GABRIEL ATHANASIO e MARCIO
BAPTISTA DOS SANTOS, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da
vítima, um relógio da marca Michael Kors, avaliado em R$800,00
(oitocentos reais), um óculos de sol da marca Ray Ban (conforme
Auto de Exibição e Apreensão fls. 46/47) avaliado em R$ 500,00
(quinhentos reais), uma aliança de ouro de R$1.000,00 (mil reais), um
cartão de crédito do banco Santander, um cartão de débito do banco
Bradesco e um aparelho celular Iphone IMEI 355415070891446,
pertencentes à vítima Fernanda Lopes da Costa.
Consta, por fim, dos autos que, no mesmo dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
5
após às 19h30min, em local incerto, nesta Comarca da Capital,
CRISTIANO MARTINS JONAS, FLAVIANO MACARIO ANDRADE,
OZIAS DOS REIS, MARCOS GABRIEL ATHANASIO e MARCIO
BAPTISTA DOS SANTOS, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, constrangeram Fernanda Lopes da Costa, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade, a fornecer a senha pessoal do cartão de crédito, com o
intuito de obter para si e para outrem vantagem econômica no
montante de R$900,00 (novecentos reais), em compras no bar
“Lanches Vicente”.
Segundo apurado, no dia local dos fatos, a
vítima estacionou o seu veículo Ford/Ecosport, placas FMW 5516, em
frente ao edifício onde residem os seus pais, saiu do seu automóvel e
tocou o interfone, momento em que foi abordada por MARCOS e
MÁRCIO ostentando arma de fogo.
A vítima entregou a bolsa e a chave do carro,
mas MARCOS e MÁRCIO recusaram, disseram o nome da vítima e
que ela iria junto, dentro do seu próprio automóvel.
Assim, MARCOS e MÁRCIO conduziram
Fernanda ao seu veículo, Ford/Ecosporte, e transitaram até
estacionarem o veículo na via pública. Em seguida, todos
embarcaram no veículo VW/Gol, prata, placas HLG 0282, da
titularidade de FLAVIANO, onde permaneceram por vinte minutos até
chegarem ao cativeiro. Dentro do automóvel, MARCOS e MÁRCIO
cobriram a cabeça de Fernanda com um capuz e determinaram que
ela deitasse no banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
6
Assim que a vítima deitou no banco do VW/Gol,
MARCOS e MÁRCIO perguntaram se havia dinheiro dentro do cofre
da empresa do seu genitor, mas Fernanda respondeu que só havia
documentos. Disseram, ainda, que iriam telefonar para o velho ,
referindo-se ao pai de Fernanda. Entretanto, como a chamada foi
encaminhada para a caixa postal, MARCOS e MÁRCIO exigiram que
Fernanda informasse outro número e a vítima forneceu o número do
telefone do seu cunhado, Tadeu dos Santos da Silva. MARCOS e
MÁRCIO logo indagaram a vítima se Tadeu era o proprietário da
BMW. Na posse do número do telefone de Tadeu, MARCOS e
MÁRCIO fizeram a primeira ligação, às 19h55min, ao atender o
telefone Tadeu foi surpreendido com Fernanda dizendo que estava
sendo sequestrada e que exigiam R$300.000,00 (trezentos mil reais)
como preço de resgate. Em seguida, um dos indivíduos tomou para si
o telefone e confirmou o preço do resgate e disse que ligaria
novamente em uma hora. A segunda ligação telefônica ocorreu às
21h15min, um dos indivíduos perguntou para Tadeu se o sequestro foi
comunicado ao pai da vítima, e o cunhado da vítima disse que o
genitor estava inacessível, jogando em um campo de futebol e que iria
procurá-lo. Os denunciados avisaram que voltariam a ligar. Quarenta
minutos depois Tadeu recebeu a terceira ligação e já estava na
Delegacia de Polícia sob a orientação dos policiais.
Durante
o
curso
da
extorsão
mediante
sequestro, MARCOS e MÁRCIO, com uso de arma de fogo,
subtraíram da vítima: um relógio da marca Michael Kors, um óculos de
sol da marca Ray Ban (auto de exibição e apreensão fls. 46/47), uma
aliança de ouro, um cartão de crédito do banco Santander, um cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
7
de débito do banco Bradesco e um aparelho celular Iphone IMEI
355415070891446.
A vítima foi conduzida com o capuz na cabeça
até o cativeiro, onde lá permaneceu até às 01h47min, momento em
que foi libertada por MARCOS e MÁRCIO sem o pagamento do
resgate.” (SIC Transcrição literal da denúncia do Ministério Público).
Nota-se, conforme investigações, que Marcos e
Márcio tinham conhecimento de que o genitor da vítima residia atrás
da empresa, bem como que seu marido possuía um veículo Audi e
sua família uma BMW, conforme declarações da vítima.
Na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu
os apelantes Marcos e Márcio por fotografia (fls. 23), os quais
trajavam as mesmas vestes utilizadas no crime que vitimou Fernanda
(fls. 23/24). Sob a posse de Marcos foi encontrado, ainda, o relógio da
vítima (fl.25).
Ainda, de acordo com a investigação, o veículo
VW/Gol, prata, placas HLG 0282, utilizado por Marcos e Márcio para a
prática dos crimes é da titularidade de Flaviano (fls.173), o qual
emprestou o veículo para a empreitada criminosa.
Quanto ao réu Flaviano, este confessou
informalmente a localização do cativeiro (fls.181/184). Outrossim, o
estabelecimento comercial onde foi utilizado o cartão de crédito da
vítima enquanto ela estava no cativeiro fica a vinte metros da
residência de Flaviano, ambos na Rua Alba (fls.185/189).
Ainda durante as investigações, Flaviano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
8
esclareceu que Cristiano, funcionário da empresa da vítima, era o
responsável por fornecer os dados sobre a vida e a família de
Fernanda (fls. 189, 213/216).
O denunciado Ozias era o proprietário da
oficina utilizada como cativeiro e confessou ter emprestado a chave
do imóvel para Flaviano, estando, inclusive, na oficina quando os
policiais chegaram para cumprir mandado de prisão expedido na
apuração de outro crime (fls. 187).
A vítima Fernanda reconheceu o local do
cativeiro, onde fica situada a oficina da titularidade de Ozias
Os autos foram desmembrados em relação ao
acusado Cristiano.
A r. sentença condenou os apelantes Flaviano
Macario Andrade, Márcio Baptista Dos Santos E Marcos Gabriel
Athanasio, absolvendo o corréu Ozias dos Reis com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código Penal.
A materialidade delitiva restou devidamente
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05; 40/44; 79/80),
pelos autos de exibição e apreensão (fls. 45/48; 81/83; 190/191), pelo
reconhecimento fotográfico informal (fls. 23), bem como pela prova
oral colhida ao longa da instrução penal.
A autoria encontra respaldo nas provas
colhidas.
A vítima Fernanda Lopes da Costa, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
9
policial, informou (fls. 09/12):
“(...) ser vítima do crime de extorsão mediante
sequestro ocorrido na data de 20/07/2017 na Rua
Piracema, 261 Santana, quando chegava na casa de
sua genitora, após seu turno normal de trabalho, onde
iria jantar; Informa inicialmente que reside em frente ao
prédio de sua genitora; Na ocasião, estacionou na rua
em frente ao prédio de sua mãe, tocou o interfone e
quando ia subir ao apartamento, acabou sendo
abordada por dois indivíduos que já percebeu serem
estranho ali na rua; Os dois vieram em sua direção lhe
abordaram, foi quando a declarante entregou-lhes sua
bolsa e as chaves do carro, dizendo que poderia levar,
mas eles disseram que a declarante iria junto dentro do
carro e foi o que aconteceu, inclusive disseram seu
nome Fernanda; Circularam com o carro da declarante,
onde percebeu que deram duas voltas no quarteirão,
em seguida foi colocada em outro carro tratando-se de
um veículo VW-Gol prata de placas não anotadas;
Neste veículo, cobriram sua cabeça e exigiram que a
declarante deitasse no banco; Em seguida passaram a
perguntar sobre o cofre da empresa e se dentro do
cofre tinha dinheiro e quanto tinha; Foi quando a
declarante disse que o cofre apenas servia para
guardar documentos, logo em seguida, ainda no
veículo disseram que iriam ligar para o velho, tratando-
se do pai da declarante, no entanto, o telefone de seu
pai tocou e caiu direto na caixa postal quando
solicitaram outro número; Como os criminosos, após
não ter conseguido falar com seu pai, exigiram que a
declarante fornecesse um outro número, foi quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
10
forneceu o número de seu cunhado, Tadeu para que
fosse mantido contado pelos criminosos; Inclusive
estes, interpelaram a declarante se Tadeu era o dono
da BMW, sendo certo que respondeu que sim; Tinham
conhecimento que seu genitor residia atrás da
empresa, seu marido possuía um veículo Audi e a
família tinha uma BMW; A exigência do resgate foi de
R$ 300.000.00 trezentos mil iniciais, sendo que o
telefonema foi efetuado para Tadeu (11) 97152-2444,
sendo que os criminosos utilizaram o número (11)
96350-7795; Esclarece que permaneceu por cerca de
20 minutos rodando no veículo dos criminosos;
Percebeu que os criminosos chegaram a telefonar por
uma pessoa que se chama Celso e em seguida Spiga,
o qual ficou responsável para abrir a porta do cativeiro
que parecia ser uma bar, haja vista ter a porta de ferro
que abre para cima e nos fundos, onde foi colocada,
percebeu que existia um banheiro e caixas de bebidas;
Os criminosos disseram que a declarante ficaria
amarrada; Um deles, usava uma blusa com a inscrição
Atletic, tênis azul, com cadarço laranja, mas as
características de referido indivíduo não conseguiu
identificar, haja vista que já encontrava-se com uma
touca colocada por exigência dos criminosos; No
entanto, esse indivíduo disse que possua quatro filho e
já morou no rio de janeiro, no bairro São Cristovam;
Exigiu que a declarante não desse “chilic”, após
comoçar a chorar, alegando que várias mulheres que
eram mantidas ali por eles, acabavam por dar “chilic” e
não era para isso acontecer; Disse que seu pai tinha
problema no coração e já teria sido vítima de um AVC;
Após contato dos criminosos com seu cunhado Tadeu,
estes souberam que o genitor da declarante havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
11
passado mal, sendo certo que reiterou que ele sofria
de problemas no coração; Disseram que cerca de uma
hora e meia depois a declarante seria libertada, mesmo
não tendo sucesso em angariar dinheiro com o crime;
Esclarece que seu relógio da marca (Michael Kors no
valor aproxima do R$ 800,00), um óculos de sol da
marca Ray Ban armação cinza no valor de R$ 500,00,
uma aliança de outro no valor de R$ 1.000,00 e um
cartão de crédito do banco Santander foram subtraídos
pelos
criminosos
e
um
telefone
Iphone
IMEI:
355415070891446, ale de um cartão de débito do
Bradesco; Percebeu também que foram realizadas
compras na função crédito com seu cartão de banco,
haja vista que os criminosos exigiram a senha pessoal;
Cerca de 6 a 7 horas em poder dos criminosos, sendo
libertada por volta da 01h47 no bairro da Brasilândia
quando policiais civis desta delegacia foram ao seu
encontro, após contato com seu cunhado Tadeu;
Quanto as características dos dois indivíduos que lhe
abordaram informa o seguinte: 1o deles, cerca de 1.85
de altura, pardo, pele meio amarelada, bastante acne
da bochecha, usava boné, tinha o rosto fino, magro e
portava uma arma; 2o o segundo era baixo, cerca de
1,70 de altura, branco, compleição mediada, também
de boné; 3o o terceiro deles, motorista do Gol Prata,
era negro e estava com camisa de futebol branco com
listrar prestas sem demais características observadas;
Informa que não sofreu violência por parte dos
criminosos; Esclarece que apenas foi fornecido uma
garrafinha de água pelos criminosos e mais nada”.
A testemunha e vítima, Tadeu dos Santos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
12
Silva, em sede policial, declarou (fls. 13/14):
“(...) que foi vítima do crime de extorsão mediante
sequestro onde figurava como vítima de sequestro
Fernanda Lopes da Costa, fato ocorrido no dia
20/07/2017 a Rua Piracema, 261 Bairro de Santana,
São Paulo, quando ela, sua cunhada Fernanda,
chegava na casa de sua mãe para jantar, rua onde a
mesma reside praticamente em frente; Por volta das
19h55min recebeu ligação em seu telefone celular (11)
97152-2444,
oriunda do número telefônico dos
criminosos (11) 96350-7795, onde do outro lado da
linha falava Fernanda dizendo que estava em poder de
três criminosos que lhe pegaram em casa e estava
tentando falar com seu pai e não conseguia; Fernanda
disse que os criminosos exigiam a importância de R$
300.00,00 trezentos mil reais para sua soltura; Nesse
meio tempo, um criminoso pegou o telefone de
Fernanda falava, e começou a falar com o declarante,
exigindo a importância de R$ 300.000,00 trezentos mil
reais para a soltura dela e que era para o declarante se
virar e arrumar o dinheiro e em seguida desligaram o
telefone, dizendo que iriam retornar em cerca de um
hora; Saiu de um curso que fazia na ocasião, entrou no
carro, ligou para seu sogro, e solicitou que o mesmo
fosse
para
empresa
onde
trabalham;
Também
comunicou os fatos para demais familiares que em
seguida se fizeram presentes na empresa; Na segunda
ligação que ocorreu por volta das 21h15min os
criminosos
perguntaram
se
o
declarante
havia
conseguido falar com o pai da vítima, no entanto disse
aos mesmos que não havia conseguido contato com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
13
ele, que o mesmo estava jogando bola em um campo,
e que iria procura-lo em referido local a fim de
comunicar o fato, ocasião em que os criminosos
disseram que iriam telefonar em cerca de 40 minutos;
Já quando recebeu a terceira ligação, encontrava-se
na sede desta Delegacia sob orientações de policiais
responsáveis pela negociação; Por volta das 01h47min
recebeu telefone de Fernanda, sendo que a mesma
comunicou que havia sido libertada.”
Em juízo, a vítima Fernanda, após ser
indagada pelo d. magistrado a quo, afirmou que efetuou o
reconhecimento de Marcos, Márcio e Cristiano, na sala de
reconhecimento daquele juízo. Declarou que saiu do serviço por volta
das 19h, chegou na porta da casa de sua mãe, estacionou seu carro,
quando avistou dois indivíduos em sua direção. Foi abordada e levada
para seu próprio carro e, após fornecer resistência, um dos indivíduos
disse seu nome e reiterou que ela deveria entrar, o que foi acatado
pela vítima. Sentou-se no banco do passageiro de seu carro, ocasião
em que os réus deram duas voltas no quarteirão e trocaram para um
veículo VW/Gol. Relata não ter visto o motorista, pois a colocaram no
banco de trás e cobriram sua cabeça com um casaco, ocasião em
que indagaram qual seria o montante de dinheiro que teria no cofre da
empresa, no que a vítima afirmou ter apenas documentos. Os
criminosos, então, disseram que sabiam onde o “veio”, genitor da
vítima, residia, bem como os veículos de propriedade de sua família.
Exigiram que a vítima ligasse para seu pai, contudo, a ligação entrou
na caixa postal, razão pela qual telefonou para seu cunhado, Tadeu.
Informou o ocorrido e, em seguida, os criminosos fizeram ameaças e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
14
exigiram quantia a título de resgate. Disseram que retornariam
novamente. Estavam empunhando a arma em sua cintura. Ainda no
veículo, pegaram seu celular e, após rodarem por cerca de 15
minutos, chegaram no local do cativeiro, o qual possuía uma porta de
ferro “tipo de bar”, e, neste momento, colocaram um capuz em sua
cabeça. Levaram-na ao fundo do local, a amarraram, exigindo que
entregasse seus cartões com as senhas pessoais, bem como
apoderaram-se de um óculos de sol e um relógio. Mandaram-na ficar
quieta e, em seguida, os dois indivíduos que a arrebataram saíram e a
deixaram com um quarto criminoso, afirmando que não pode ver seu
rosto pois estava coberto. Após um tempo, os dois criminosos
voltaram e disseram que não estavam conseguindo contato com os
familiares, a colocaram para falar com seu cunhado, momento em que
perguntou se conseguiram falar com seu pai, no que seu cunhado
disse que ele teria passado mal. Os criminosos disseram para que ela
ficasse quieta e, caso não conseguissem nada, em uma hora a
libertariam. Após cerca de uma hora e meia, retornaram e retiraram
sua aliança. Devolveram sua bolsa vazia, colocaram-na no carro e
deram umas voltas, mandando que ela ficasse atrás de um ônibus e
não olhasse. Após, constatou estar em Brasilândia. Esclareceu que os
criminosos efetuaram compras em bares, lanchonetes e postos de
gasolina com seu cartão, bem como que teriam exigido o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais). Alegou que Cristiano era funcionário
da empresa de seu pai e trabalhava lá pelo prazo de 03 (três) anos,
contudo, foi demitido por justa causa, constando da certidão sua
confissão de que forneceu suas informações a Flaviano.
Tadeu, por sua vez, afirmou em juízo conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
15
apenas Cristiano, vez que ele trabalhava na mesma empresa, além de
informar que foi vítima da extorsão. Relatou que no dia dos fatos
recebeu uma ligação de Fernanda de um número desconhecido e,
quando atendeu, foi informado de que ela havia sido sequestrada e
que tentou contato com seu pai, não obtendo sucesso. Nesse meio
tempo, um dos criminosos pegou o telefone e exigiu que entrassem
em contato com o genitor de Fernanda, a fim de conseguirem dinheiro
para o resgate. Informou aos criminosos que precisaria de tempo para
encontrá-lo, já que não sabia onde ele estava. Após 40 minutos,
retornaram indagando se o pai da vítima havia sido localizado,
respondendo que não. Após uma hora, ligaram novamente, contudo, o
genitor de Fernanda ainda não havia sido localizado. Afirmou que a
todo momento exigiam dinheiro e faziam ameaças. Narra que se
dirigiu a delegacia, onde recebeu as orientações da equipe policial, o
que se estendeu pela madrugada. Por volta das 2 horas da manhã,
pediu para falar com Fernanda para saber se ela estava bem, ocasião
em que os criminosos desligaram e, somente após 15 minutos,
permitiram o contato com sua cunhada. Pelo que soube, as
investigações policiais que levaram até Cristiano, esclarecendo que já
desconfiavam do envolvimento de algum funcionário, vez que a todo
momento diziam sobre o cofre da empresa, o local da empresa, os
veículos dos familiares, entre outros fatos ricos em detalhes. Chegou
a falar com Cristiano, que confessou seu envolvimento no momento
de seu desligamento, dizendo se arrepender. Esclareceu que o
primeiro telefonema ocorreu por volta das 19h30min e o último
telefonema por volta das 03h da manhã. Acredita que às 3h30min da
manhã recebeu a ligação de que Fernanda estava solta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
16
O réu, Flaviano Macario Andrade, afirmou ter
sido abordado por policiais civis que, após saberem que ele possuía
antecedentes criminais, afirmaram que estava envolvido em um
sequestro. Em seguida, foi conduzido até a residência de sua ex-
esposa, mas nada de ilícito foi localizado. Após, dirigiram-se para a
sua residência e revistaram o local. Afirma ter sofrido agressões
físicas por parte dos policiais. Questionado sobre seu carro, afirmou
que o mantinha em um lava-rápido, pelo valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) e para lá se dirigiram, onde encontraram o corréu
Ozias, proprietário do estabelecimento. Em seguida, foi encaminhado
para a delegacia de polícia, onde assinou alguns papéis sem poder
ler, sendo recolhido temporariamente e, posteriormente, preso
preventivamente. Nega que tenha participado do sequestro e que
outra pessoa tenha utilizado o veículo para arrebatar a vítima, pois
sempre mantinha as chaves consigo. Informou conhecer Ozias há
alguns meses e negou conhecer os recorrentes Marcos e Márcio.
Esclareceu não ter recebido informações da empresa e da vítima de
Cristiano, apenas possuindo seu contato para obter informações
sobre os shows dele. Respondeu por quatro processos, por crimes de
roubo. Afirma não ter ligação com os réus Márcio e Marcos, nem
conhecimento sobre outros crimes de sequestro. Conheceu Cristiano
através das redes sociais, afirmando que possuía seus dados em seu
celular.
O réu, Marcos Gabriel Athanasio, disse ter
arrebatado a vítima e conduzido seu veículo por cerca de quatro
quarteirões, até que “pequeno” assumiu a condução, levando o
interrogado e o corréu Márcio até o local do crime em um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
17
modelo Fox, cor prata. Após “pequeno” assumir a condução do
veículo, os réus desembarcaram, razão pela qual não sabe para onde
a vítima foi levada. Não sabe informar nenhum dado sobre “pequeno”.
Utilizaram o cartão de crédito da vítima em uma lanchonete. Não
conhece os réus Flaviano e Ozias.
O réu, Marcio Baptista dos Santos, corroborou
a versão de Marcos. Disse que não conhece Cristiano. Afirmou que a
participação dele e de Marcos foi apenas de abordar a vítima em seu
veículo, entregando-a para uma pessoa chamada “pequeno”. Disse
que utilizaram o cartão da vítima em uma lanchonete. Todas as
informações da vítima foram passadas por “pequeno”. Relatou que
estava armado no dia dos fatos. Responde por outro crime de
sequestro relâmpago, juntamente com Marcos. Não conhece o réu
Flaviano. Já respondeu por outros crimes. Conhece “pequeno” do
bairro onde mora.
A testemunha Rodrigo Rodrigues, investigador
de polícia, afirmou ter chegado até o veículo utilizado para o
arrebatamento da vítima através de câmeras de monitoramento da
cidade e do local onde a vítima reside. Informou, ainda, que o réu
Flaviano admitiu a participação no delito, fornecendo o endereço do
cativeiro. Esclareceu ter participado do atendimento da vítima Tadeu e
na identificação do veículo. Outrossim, afirmou ter auxiliado no
cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do apelante
Flaviano, bem como na prisão de Ozias, que figurava como procurado
da justiça.
A testemunha Flávio de Lucca, investigador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
18
polícia, disse ter participado das prisões dos réus Flaviano e Ozias.
Corroborou as declarações dos demais policiais sobre a identificação
e prisão dos réus. Acrescentou, ainda, que, no dia da prisão, Ozias
confirmou ter emprestado a oficina para Flaviano, esclarecendo não
saber o motivo. Recordou-se que um dos réus afirmou ter obtido
informações da vítima junto de um funcionário da empresa. Em
relação aos demais réus, esclareceu que outra equipe obteve
informações de que uma quadrilha estava praticando sequestros na
área e, por meio do cruzamento de dados destes crimes, foram
apresentadas fotografias à vítima, a qual os reconheceu. Confirmou
que o recorrente Flaviano possuía em seu aparelho celular o contato
do funcionário Cristiano e que o acesso ao aparelho celular foi
franqueado pelo próprio acusado.
A testemunha, Giuliano Martins, investigador
de polícia, reconheceu em juízo o recorrente Flaviano. Disse, ainda,
que participou da operação a partir da prisão de Flaviano e Ozias, vez
que estava em transição de equipes. Esclareceu que Flaviano
confessou à equipe, informalmente, que obteve as informações sobre
o itinerário da vítima Fernanda com Cristiano, funcionário da empresa
do genitor da vítima Fernanda. Informou que esteve em um dos locais
aonde o cartão de crédito da vítima foi utilizado e que Flaviano
conduziu os policiais até o local do cativeiro, oportunidade em que
confessou a prática do delito para os policiais. No cativeiro, recorda-
se que outro réu foi localizado, o qual era procurado da justiça pela
prática de outro delito. O réu Flaviano falou sobre Cristiano apenas
após a equipe identificar os dados dele entre os contatos do celular
dele. Corroborou as declarações dos demais policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
19
O policial civil Moacir Teles, chefe da equipe
antissequestro da Polícia Civil, disse que acompanhou todo o
desenrolar das investigações. Afirmou que foi possível a identificação
de Flaviano por meio da análise de imagens de câmeras de
segurança e da placa do veículo registrado em nome de Flaviano, o
qual foi flagrado seguindo a vítima Fernanda até a sua residência.
Durante a investigação, tomaram conhecimento de outro caso de
sequestro relâmpago semelhante, oportunidade em que os apelantes
Marcos e Márcio foram detidos. Outrossim, esta mesma investigação
indicava a participação de Flaviano nestes outros sequestros. Com os
recorrentes Marcos e Márcio, foram localizados pertences da vítima
Fernanda. Informou, ainda, que os apelantes Marcos e Márcio
trajavam as mesmas vestes das pessoas que apareciam nas imagens
do arrebatamento da vítima. Flaviano foi detido e confessou,
informalmente, a participação no crime, indicando o local do cativeiro.
A vítima estava sendo mantida em uma oficina, de propriedade do réu
Ozias, o qual confessou ter emprestado o imóvel para Flaviano,
afirmando que não saber o motivo. O apelante Flaviano informou que
as informações foram passadas por Cristiano. Flaviano também
relatou que no dia do arrebatamento estava na condução do veículo,
sendo que os apelantes Marcos e Márcio efetivaram o sequestro.
Declarou, ainda, que a vítima reconheceu os réus Marcos e Márcio.
Insta consignar que os depoimentos prestados
pelos policiais têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
20
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Outrossim, em juízo, os réus Marcos e Márcio
confessaram parcialmente a prática dos delitos, enquanto o réu
Flaviano negou seu envolvimento. Na posse dos réus foram
localizados pertences da vítima. De igual sorte, foram identificados por
meio de câmeras de vídeo trajando as mesmas vestes apreendidas
por ocasião do cometimento de outro crime.
Em que pese a negativa de Flaviano, nota-se a
existência de imagens de vídeo, bem como de confissão extrajudicial,
a qual permitiu que os policiais localizassem o cativeiro, que foi,
inclusive, reconhecido pela vítima.
Desta forma, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
21
insuficiência de provas, para nenhum dos apelantes, haja vista o
robusto conjunto probatório e as declarações orais prestadas.
Quanto ao reconhecimento fotográfico, em que
pese sua fragilidade, “tem sido admitido como prova, embora deva ser
analisado com muito critério e cautela” (NUCCI, Guilherme de Souza
Código de Processo Penal Comentado 19a ed. Ed. Forense, pg.
523). No caso dos autos, além do reconhecimento ter sido confirmado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associando-se ao
demais elementos probatórios, a prova, inicialmente frágil, acaba por
ganhar maior robustez.
Nesse
contexto,
ante
aos
documentos
acostados aos autos, bem como da prova oral colhida, inafastável o r.
decreto condenatório, não havendo em se falar de insuficiência
probatória, restando apenas, uma nova leitura quanto aos crimes
perpetrados, no que tange ao concurso material reconhecido no
decisum.
Através da dinâmica dos fatos, verifica-se que,
no curso do sequestro, os recorrentes se apoderaram de bens e
exigiram a senha pessoal dos cartões da vítima.
Ocorre que, as condutas perpetradas pelos
apelantes não foram aptas a demonstrar a motivação específica do
delito de roubo (artigo 157), tampouco do delito de extorsão (artigo
158), razão pela qual estas devem ser absorvidas pelo delito de
extorsão mediante sequestro (artigo 159). Em verdade essas
condutas praticadas pelos apelantes em meio ao crime de extorsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
22
mediante sequestro estavam dentro da linha de desdobramento do
crime fim, e devem ser absorvidas. Até porque tudo aconteceu no
mesmo cenário fático, em igualdade de condições de local e
proximidade de horário.
Nesse sentido, entendeu esta E. Corte, nos
autos da Revisão Criminal no 0083851-15.2015.8.26.0000, de relatoria
do Excelentíssimo Desembargador Francisco Orlando:
“A questão gera controvérsia. No entanto, ao meu
juízo, para que ocorra o crime de roubo de forma
independente da extorsão, é mister ficar demonstrado,
de maneira segura, que as ações tiveram motivação
diversa.
Deve
ficar
induvidosos
os
desígnios
autônomos. Com efeito, somente quando resta patente
que o agente agiu de forma estanque é que haverá a
figura do roubo em concurso com o sequestro, não
bastando a existência de vários atos. Importante e
decisivo é o elemento interior.
Esta é a questão, pois já se decidiu:
'PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2o, I E IV,
E
ART.
159,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL.
CONCURSO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
Não
configura hipótese de concurso material, se as
condutas delituosas foram praticadas em um mesmo
contexto fático, e contra as mesmas vítimas, de forma
a ficar o delito de roubo absorvido pelo de extorsão
mediante sequestro'.”
No que concerne ao pleito de afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
23
qualificadora do artigo 159, § 1o do Código Penal, a despeito da
alteração do artigo 288, do Código Penal, o qual modificou o termo
“quadrilha e bando” para associação criminosa, não se mostra cabível
quaisquer reparos.
Isto pois, pela articulação dos fatos e por meio
das investigações policiais, é possível notar que a permanência e a
estabilidade, necessárias para configuração da associação criminosa,
se fazem presentes, ainda mais diante do preciso depoimento do
chefe
das
investigações,
Moacir
Teles,
que
narrou,
pormenorizadamente, a dinâmica dos fatos e o envolvimento pretérito
dos recorrentes em outras incursões criminosas. Na verdade, esse
concurso dirigido ao fim colimado, não restou de eventual ajuste, mas
sim, parceria pretérita, entre todos os apelantes, adredemente
conluiados.
Imperativa a manutenção da condenação de
todos os apelantes, tal como fizera o Juízo monocrático, com os
reparos que segue, considerando o que acima foi delineado:
Quanto ao recorrente Flaviano:
- Extorsão mediante sequestro (artigo 159, § 1°, do Código Penal):
Na primeira fase, nota-se a existência de erro
material, vez que o d. magistrado a quo fez constar,
equivocadamente, as fls. 265/266 318 - 281 para configuração dos
maus antecedentes, contudo, deve-se constar a certidão de fl. 455

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
24
(ref. ao processo no 0030290-87.1996.8.26.0050). Desta forma,
mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), restando a pena base em 14
(quatorze) anos de reclusão.
Na segunda fase, também havendo o mesmo
erro material, presente a reincidência, devendo-se constar a fl. 455
(ref. ao processo no 0004258-82.2009.8.26.0052), mantendo-se o
aumento de 1/6, restando, em definitivo, a pena de 16 (dezesseis)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
e diminuição.
Desta forma, fixo, em definitivo, a pena de 16
(dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Quanto ao recorrente Márcio:
- Extorsão mediante sequestro (artigo 159, § 1°, do Código Penal):
Na primeira fase, nota-se a existência de erro
material, vez que o d. magistrado a quo fez constar,
equivocadamente, as fls. 265/266 318 - 281 para configuração dos
maus antecedentes, contudo, deve-se constar a certidão de fl. 460
(ref. ao processo no 0039360-74.2009.8.26.0050). Desta forma,
mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), restando a pena base em 14
(quatorze) anos de reclusão.
Na segunda fase, também havendo o mesmo
erro material, presente a reincidência, devendo-se constar a fl. 460

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
25
(ref. ao processo no 0079370-44.2001.8.26.0050).
Ocorre que, nesta parte, a r. sentença merece
um pequeno reparo, vez que de rigor o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d",
do Código Penal, bem como sua compensação com a agravante da
reincidência.
É este o entendimento adotado por esta
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o
julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento
no
sentido
da
inexistência
de
preponderância entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67
do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias” (STJ, HC no 260.795/DF, rel.
Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
e diminuição.
Desta forma, fixo, em definitivo, a pena de 14
(quatorze) anos de reclusão.
Quanto ao recorrente Marcos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
26
- Extorsão mediante sequestro (artigo 159, § 1°, do Código Penal):
Na primeira fase, nota-se a existência de erro
material, vez que o d. magistrado a quo fez constar, equivocadamente, a fls.
318
para
configuração
dos
maus
antecedentes, contudo, deve-se constar a fl. 438 (processo no
7000426-32.2020.8.26.0224). Desta forma, mantenho o aumento de
1/6 (um sexto), restando a pena base em 14 (quatorze) anos de
reclusão.
Na segunda fase, verifica-se a existência da
reincidência, contudo, a míngua de recurso ministerial, impossível o
reconhecimento, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in
pejus.
De rigor, ainda, o reconhecimento da atenuante
da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
e diminuição.
Desta forma, fixo, em definitivo, a pena de 11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
O regime inicial fechado se mostra o único
possível e viável diante da quantidade de pena aplicada para todos os
apelados para repressão e prevenção do delito, a teor do artigo 33 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
27
Código Penal, como também pelo fato dos apelantes demonstrarem
maior periculosidade, vez que agiram em concurso de agentes.
No tocante a detração penal, inviável a análise
por este Relator, haja vista que, conforme artigo 66, inciso II, “c”, da
Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução a aplicação
do referido instituto.
É o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do Recurso especial No 1.133.944 - PR, de
relatoria do Excelentíssimo Ministro Felix Fischer:
“(...) Esta Corte proferiu recentes decisões no sentido
de que a detração penal deve ser realizada pelo Juízo
de Execução Penal, conforme dispõe o art. 66, III, c, da
LEP. Nesse sentido:

"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
APELAÇÃO
PARCIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OFENSA
CONFIGURADA.
REPRESENTAÇÃO
INFORMAL.
POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
DE
POBREZA
ATESTADA
NO
CURSO
PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. DETRAÇÃO.
PRISÃO PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Viola o princípio da
adstrição o acórdão que analisa questões não-
impugnadas pela acusação em sede de apelação. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
28
"A representação, nos crimes contra a liberdade
sexual, não depende de requisitos formais específicos,
tendo em vista que sua finalidade restringe-se à
proteção da vítima em seu pudor, não podendo ser
usada como instrumento que leve à impunidade do
agressor" (HC 35.994/MS, de minha relatoria, Quinta
Turma, DJ 7/3/05). 3. Segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, "a miserabilidade da
vítima ou de seus pais pode ser comprovada por
simples declaração verbal ou escrita, ou até pela
notoriedade do fato, sendo prescindível o atestado de
pobreza" (HC 21.460/MG). 4. Só há falar em detração
penal em sede de execução penal, a teor do art. 66,
III, c, da Lei 7.210/84. 5. Recurso parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido."
(REsp 703025/PB, 5a Turma, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, DJe de 03/08/2009).
"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE
CONDENADO A 3 MESES DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. LEI DE TÓXICOS. USO
PESSOAL
(ART.
28,
II
DA
LEI
11.343/06).
APREENSÃO DE 5,3 GRAMAS DE MACONHA.
PRISÃO PROVISÓRIA DE, APROXIMADAMENTE, 30
DIAS. INADMISSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELO CUMPRIMENTO DA PENA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA EVENTUAL
DETRAÇÃO DA PENA. PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1.
Nenhum reparo merece o acórdão proferido pelo
egrégio TJMG, que, com acerto, determinou o
cumprimento da pena de prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
29
comunidade, pelo prazo de 3 meses - tal como fixado
na sentença condenatória -, competindo ao Juízo da
Execução Penal eventual detração, relativamente
ao período relativo à prisão preventiva. 2. Em que
pese a despenalização do uso de entorpecentes com a
edição da Lei 11.343/06, a circunstância de o
sentenciado ter sido preso provisoriamente, com
amparo na Lei 6.368/76, não extingue a punibilidade
pelo cumprimento da pena; in casu, a prisão cautelar
de aproximadamente 30 dias não corresponde ao
período de prestação de serviço à comunidade de 3
meses
fixado
na
sentença
condenatória,
remanescendo, portanto, sanção a ser cumprida pelo
apelante. 3. Parecer do MPF pela denegação da
ordem. 4. Ordem denegada." (HC 90285/MG, 5a
Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
QUINTA TURMA, DJe de 09/03/2009).
"PENAL.
HABEAS
CORPUS.
DETRAÇÃO.
COMPETÊNCIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. LEI No 7.210/84. Compete
ao Juízo de Execução as decisões a respeito da
detração penal (art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP)
(Precedentes do STF e do STJ). Writ denegado." (HC
18716/SP, 5a Turma, de minha relatoria, DJ de
07/03/2005).”
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo, a fim de reconhecer a existência de crime único,
entre todas as condutas descritas na denúncia, qual seja extorsão
mediante sequestro (artigo 159, § 1°, do Código Penal), reduzindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087414-90.2017.8.26.0050 - Voto no 20.395
30
as reprimendas de todos os apelantes, restando, para Flaviano,
Márcio e Marcos, respectivamente, às penas de 16 (dezesseis) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão; 14 (quatorze) anos de reclusão;
e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, preservado o
regime fechado tal como lançado na r. sentença .
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator